Tribunal: CARF
Processo: 19647.010987/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010987/2006-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.581 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE TECIDOS PAULISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR está condicionada à sua comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (....), que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010987/2006-05
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010987/2006-05

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. (....), no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, exercício (....),
relativo ao imóvel denominado "Timbó", localizado no município de Paulista - PE, com
área total de (....)ha, cadastrado na RFB sob o n° (....), no valor de R$ (....)), acrescido
de multa de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até (....), perfazendo
um crédito tributário total de R$ (....)
2. Foi enviado Termo de Intimação Fiscal, fls. (....), solicitando esclarecimentos e
documentos para comprovação dos valores declarados na Declaração do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - DITR/(....). A contribuinte tomou ciência em (....)
conforme Aviso de Recebimento — AR de fl. (....).
3. A Intimado esclarece que o imóvel Timbó pertence a intimada e que requereu o Ato
Declaratório Ambiental — ADA ao Ibama em (....)porém o Ibama, até aquela data (....),
não se manifestou em relação ao pedido, fls. (....).
Apresenta ADA da propriedade Condomínio Utinga e Timbó, protocolado no Ibama em
(....), fl. (....), e Certidão, emitida pelo Cartório do (....)Oficio de Paulista — PE,
certificando existir no Registro de Imóveis daquele cartório "imóvel consistente de uma
área de terra, medindo (....) hectares desmembrada do (....) localizada nesta Comarca,
pertencente atualmente a (....), havido por compra feita a (....)", fl. (....).
4. Posteriormente foi enviada nova Intimação Fiscal solicitando mais esclarecimentos e
documentos, fls. (....), tendo a intimada tomado ciência em (....) fl. (....).
5. Em resposta a intimada reafirma que o imóvel denominado (....) pertence a ela
intimada apresentando Certidão emitida pelo Serviço Notarial e Registrai — (....)
certificando que "o imóvel consistente de uma área de terreno medindo (....) ha
desmembrada da propriedade Engenho Timbó, localizada em zona urbana deste
município, (...), pertence atualmente a Companhia de Tecidos Paulista, (...), havido o
referido imóvel da seguinte forma: em sua porção maior, por compra feita a Anna
Elisabeth Herman Lundgen, conforme escritura pública, datada de 20.08.1910, (...), e a
área objeto da presente certidão, desmembrada do (....) conforme requerimento datado
de (....), fls. (....).
Solicita prorrogação pelo período de 90 dias para apresentação dos demais documentos,
fls. (....), tendo sido concedido (....)dias, fl. (....).
6. A Intimada apresenta Parecer Técnico, fls. (....), cópia da planta do imóvel, fl. (....), e
cópia da Lei n°9.860, de 1986, fls. (....).
7. No procedimento de análise e verificação das informações declarada DITR/(....) e dos
documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido ITR, fl. (...), a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) declaração, indevida, de (...)ha de área de preservação permanente;
b) subavaliação do Valor da Terra Nua.
8. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo a contribuinte tomado ciência em
(...), conforme Aviso de Recebimento — AR fl. (...). Apesar do carimbo dos Correios
constar a data de (...), a data postada pelo assinante do AR é de (...), assim, foi
considerada, como data da ciência, (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
9. Não concordando com a exigência a contribuinte apresentou impugnação de fls. (...),
em (...), fl. (...), alegando em síntese:
I— a suposta infração não foi capitulada na forma legalmente prevista;
II — juntou aos autos requerimento para expedição de Ato Declaratório Ambiental,
datado de 1998, relativamente à propriedade total constituída pelos engenhos (...) e (...)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010987/2006-05

e apresentou certidão do Registro Geral de Imóveis de Paulista, certificando o
desmembramento da área do (...);
III — apresentou Laudo Técnico e respectiva Assinatura de Responsabilidade Técnica
— ART expedida pelo Crea — PE, comprovando que a área desmembrada da
propriedade (...) era composta por 100% de área de preservação permanente;
IV — o autuante não coloca em dúvida as afirmações contidas no Laudo Técnico,
fulcrando a aplicação da penalidade, unicamente, no fato de que a empresa teria deixado
de apresentar os documentos necessários à comprovação da área de preservação
permanente;
V — o autuante aduz que não foi apresentado ato do Poder Público declarando de
preservação permanente a área do imóvel denominado Timbó, esquecendo-se de
observar que lei estadual, Lei n° 9.860, de 1986, declara de proteção de mananciais toda
a área do imóvel;
VI — o rio Barro Branco, que delimita a propriedade objeto deste auto de infração e que
integra a Bacia Hidrográfica do Rio (...), consta do Quadro 1 do Anexo Ida Lei Estadual
n°9.860, de 1986,
VII — a única área que não se enquadraria, em tese, no conceito de área de preservação
permanente seria a área marginal ao Rio Barro Branco, esta considerada, por disposição
legal de proteção de mananciais e de interesse ecológico;
VIII — a lei estadual, que dispõe sobre a proteção de mananciais, considera toda a
propriedade como de interesse ecológico;
IX — destaque-se que inexiste vantagem para o contribuinte em declarar de preservação
permanente e interesse ambiental toda a propriedade pois assim fazendo impõe-se a
proibição de qualquer tipo de exploração econômica, deixando de auferir lucro com o
seu imóvel e, desta forma, a isenção do ITR é concedida até para possibilitar a
preservação ambiental;
X — consta do requerimento do ADA a área total que era de propriedade da
Defendente:
XI — o autuante não coloca em dúvida a existência da área de preservação permanente
apenas na não apresentação do Ato Declaratório Ambiental — ADA;
XII — o autuante não cita qual seria o dispositivo legal que estabelece a obrigação do
contribuinte de provar a veracidade das declarações referentes à área de preservação
permanente, fundamentando o seu entendimento de obrigatoriedade do ADA apenas em
disposições normativas que não invoca;
XIII — da redação do § 7° do art. 10 da Lei n°9.393/96 não existe necessidade de
comprovação prévia da veracidade das declarações prestadas pelo contribuinte;
XI — se tratando de tributo apurado através de declaração, as informações fornecidas
pelo contribuinte presumem-se verdadeiras até que o Fisco comprove sua inveracidade,
ou seja, não é o contribuinte quem tem que comprovar que a área é de preservação
permanente; é o fisco quem tem que provar que não é;
XII — as áreas previstas nas alíneas "a", "b" e "e" do inciso II, § 1°, do art. 10 da Lei
9.393, de 1996, são, exatamente, as áreas em que se enquadram as terras que compõem
a propriedade Timbó;
X111 — requer juntada posterior de outros documentos;
XIV — transcreve ementa do Conselho de Contribuintes relativa a cobrança ITR/1997;
XV - transcreve decisão judicial relativa a cobrança de ITR/1997.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. (...)):
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010987/2006-05

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA no Ibama ou em
órgão estadual competente, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa
apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: (...)
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: (...)
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo cm
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em apertada síntese: (a) desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental –
ADA para comprovação de que todo o imóvel é uma área de preservação permanente.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos. Paradigma do Lote O2.FJCR.0520.REP.025
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da Área de Preservação Permanente
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010987/2006-05

Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010987/2006-05

II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010987/2006-05

Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, quem, tem
a capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não apresentará
recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da verdade material é que aplica-
se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
Por outro lado, a presente autuação deveu-se apenas pela falta de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe. No caso em questão, a área de
preservação permanente está atestada no laudo juntado aos autos, do qual se extrai exatamente a
mesma área declarada pelo contribuinte em sua DITR.
No caso em questão, o laudo técnico apresentado fl. (...), ART fl. (....) e (...), não
preenche o requisito, não sendo apto a atestar que a área do imóvel corresponde à uma área de
preservação permanente.
Portanto, não há o que prover.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.010987/2006-05

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 234
DF CARF MF
Original